Tribunal: STF
Processo: HC 181592
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INSTRUÇÃO DEFICIENTE — INADEQUAÇÃO — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a agravo regimental no AREsp nº 1.495.476/PR.



     



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pelos crimes previstos nos arts. 217-A, duas vezes, e 288 do Código Penal (estupro de vulnerável e associação criminosa). O Juízo da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, entendendo faltar justa causa, rejeitou a inicial acusatória.



    3. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. Apontou indícios de omissão penalmente relevante, porquanto a paciente teria consentido com a prática de estupro de vulnerável contra a filha, dos 9 aos 13 anos de idade, e a neta, então com 10 meses. Realçou o vínculo associativo com os corréus. 



    4. A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proveu parcialmente o recurso, para receber a denúncia em relação aos crimes de estupro de vulnerável. Recurso especial foi inadmitido. O Presidente do STJ não conheceu do agravo. A Sexta Turma negou provimento a agravo regimental e aos embargos de declaração protocolados na sequência.



     



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União afirma não ter sido demonstrada a condição de garante da paciente, nos termos do art. 13, § 2º, do Código Penal. Sustenta, por conseguinte, não caracterizado crime omissivo impróprio. Requer a absolvição.



    6. O ministro Marco Aurélio, então Relator, em 29 de abril de 2020, instou a parte impetrante a apresentar cópias da denúncia e da decisão mediante a qual foi rejeitada. A Secretaria certificou, no dia 28 de maio seguinte, a ausência de resposta.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão do habeas corpus ou, caso assim não se entenda, pela denegação da ordem. Afirma inexistir ilegalidade a ser reparada.



     



    É o relatório. Decido.



     



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. O ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar o acerto da decisão do Presidente mediante a qual inadmitido o recurso especial, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CF, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



     9. A par desse aspecto, mostra-se inviável o exame do habeas corpus desacompanhado de elementos que evidenciem o constrangimento ilegal alegado, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC 197.833 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno; HC 118.985 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin; HC 138.443 ED, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. 



    10. Cumpria à Defensoria Pública da União providenciar as peças essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial a denúncia. Somente à vista da narração dos fatos na peça acusatória seria possível verificar o atendimento do disposto no art. 13, § 2º, do Código Penal, para se ter configurada omissão penalmente relevante. Embora instada a apresentar a documentação, a impetrante deixou de fazê-lo.



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator